Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão interlocutória de ID 83112231 do processo de origem n.o 0729153-30.2017.8.07.0000, proferida nos autos de ação de responsabilização ajuizada pelas massas falidas MAIS COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e MAIS LAR HOME CENTER LTDA. em desfavor de W. R. D. C. F., SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO, GENÉSIO RODRIGUES DO CARMO SOARES, MARIA SANTANA RODRIGUES DO CARMO, MIRIAM HERMÍNIA DA SILVA, MARIA DO CARMO TARÃO, JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI – ME, COMERCIAL DE ALIMENTOS MODESTO E MONTEIRO LTDA – ME, M.S SKINA ELÉTRICA E CONEXÕES, D'VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NESSRALLA LIMITADA – EPP, CENTRAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA-ME – ME e OK COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS ÁGUA MINERAL E ALIMENTOS EIRELI, que indeferiu o pedido de afastamento do sócio gestor da empresa D’ÁVILA ÁGUAS MINERAIS LTDA e a nomeação de administrador judicial em seu lugar. Alega o agravante, em síntese, que sobreveio modificação na situação fática decorrente da tramitação de ação de reintegração de posse n.o 0702974-93.2020.8.07.0002, proposta pela empresa Planalto Indústria e Comércio Ltda. em face de Genésio Rodrigues do Carmo (sócio gestor da empresa D’Vida Águas Minerais Ltda.) em que já fora proferida decisão liminar que reconheceu indícios de esbulho possessório em imóvel objeto de arrendamento empresarial ainda vigente entre as partes e que determinou a reintegração posse em favor da empresa autora ação. Assevera que a conduta do sócio gestor da empresa D’Vida Águas Minerais, no sentido de esbulhar imóvel objeto de ajuste de arrendamento empresarial ainda vigente, tem por intuito esvaziar a indisponibilidade do negócio, configurando abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial incompatíveis com a adequada ordenação das relação jurídicas advindas da exploração de fonte de elemento mineral. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja ordenado o afastamento, por período razoável, do sócio gestor da empresa D’Vida Águas Minerais Ltda e que seja determinada a nomeação de administrador em seu lugar, inclusive submetido à supervisão da administração judicial das massas falidas. Pugna, também, pela remessa de cópias de documentos submetidos a sigilo no bojo dos autos originários, conforme certificado no ID 24247496. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo dispensado por prerrogativa legal (artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. De início, registro que a questão relativa à suposta necessidade de acesso e remessa de cópias de documentos clausulados com sigilo nos autos de origem (ID 24247495 – pág. 31/32 e ID 24247496) não encontra dialeticidade direta com a decisão apontada como agravada nem se identifica requerimento ou negativa nos autos de referência que enseje amparo decisório ao enfrentamento recursal, o que, neste momento, acarretaria supressão de instância. Logo, não conheço do recurso quanto ao ponto. Presentes os demais pressupostos, conhecendo parcialmente do recurso, passo ao exame da liminar. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Não identifico, de pronto, a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional da antecipação de tutela recursal inaudita altera pars. À primeira vista, nos estreitos limites desta cognição liminar, não vislumbro a probabilidade do direito invocado na medida em que já fora reconhecido de forma precária nos autos de processo de responsabilização de referência indícios de confusão patrimonial na gestão da empresa D’VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA., ocasião em que a mencionada pessoa jurídica e seus sócios foram atingidos pela indisponibilidade patrimonial (ID 11459962 dos autos originários) prevista no artigo 82, §2o, da Lei n.o 11.101/05. Ademais, como se pode inferir das razões trazidas pelo agravante quanto à reintegração de posse (processo n.o 0702974-93.2020.8.07.0002), já há comando para cessação do esbulho e reintegração da autora arrendatária, titular dos direitos pertinentes ao arrendamento ajustado para fins de lavra de água mineral por tempo determinado. Quanto ao perigo da demora, igualmente tenho por não evidente no âmbito da cognição liminar, tendo em vista a ausência de comprovação quanto aos supostos riscos atualmente existentes para a ordenação das relações jurídicas advindas da exploração de fonte de elemento mineral, sobretudo, como se denota, quando já amparado o arrendatário do direito de reintegração à posse do imóvel. Com efeito, tenho que o recurso deve seguir em seu efeito somente devolutivo, a fim de prestigiar também o regular contraditório aos agravados. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora